Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DO FALECIDO. LEGITIMIDADE. ESPÓLIO. HERDEIROS. PARTILHA. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antes de realizada a partilha, os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo e não podem responder com o seu patrimônio pessoal pela dívida deixada pelo de cujus.

2. Realizada a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

3. O reconhecimento da prescrição, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pode demandar dilação probatória, a fim de se verificar a ocorrência ou não de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. 3.1. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.

4. Recurso parcialmente provido.